Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701165-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA SOARES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Decisão baixada em substituição legal, haja vista que o Gabinete do Juiz João Fischer, embora tenha juiz substituto nomeado, ele se encontra em licença médica. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0705497-93.2021.8.07.0018, em trâmite no 2o Juizado da Fazenda Pública, indeferiu tutela de urgência para determinar ao ora agravado que se abstenha de suspender o cômputo do período de estágio probatório quando de licença médica ou maternidade. Alegou que o réu suspendeu seu estágio probatório indevidamente porque as licenças gozadas pela agravante não fazem parte do rol de hipóteses de suspensão da contagem do prazo do estágio probatório previstas no artigo 27 da LC 840/11. Defendeu estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela. Requereu o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a agravada se abstenha de suspender o seu estágio probatório. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão demonstrados os requisitos necessários para a suspensão da decisão de origem. A agravante não demonstrou o perigo da demora que justifique a antecipação da tutela, a qual esgota totalmente o mérito e deve ser reservado para o momento próprio, após a ampla instrução probatória. Ademais, o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em pelo ordenamento jurídico. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensadas as informações. Após, remetam os autos ao relator originário. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 15:45:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator